Tribunal: STF
Processo: RHC 211801
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRORROGAÇÃO DA PERMISSÃO DE SAÍDA PARA TRATAMENTO MÉDICO EM REGIME DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.